Tribunal: STF
Processo: HC 272893
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão.
Vistos.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de E. B. A. contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 221.514/BA, Relatora a Ministra Maria Marluce Caldas.
Depreende-se dos autos que o paciente é réu pela prática dos crimes tipificados nos arts. 217-A, § 1º, cc. 213, caput, cc. 147, todos do Código Penal, bem como nos arts. 240, § 2º, II, cc. 241-B, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Após a designação de audiência de instrução e julgamento, a acusação procedeu à juntada de documentos digitais, consistentes  em capturas de tela, áudios e vídeos, supostamente produzidos em 2020.
A defesa alegou quebra da cadeia de custódia e preclusão temporal, requerendo o desentranhamento dos documentos ou a suspensão do processo, o que foi indeferido pelas instâncias antecedentes.
Neste writ, a defesa aponta, em síntese, a ilegalidade na juntada extemporânea de provas, haja vista a preclusão do direito de prova.
De outro lado, aponta a quebra de cadeia de custódia, decorrente da inviabilidade de utilização de prints de WhatsApp e mídias colacionadas, em violação ao procedimento disposto nos arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal.
Requer, ao final:

“a) O conhecimento e processamento do Habeas Corpus, com o deferimento  de medida liminar para suspender a audiência de instrução designada  para o dia 21 de julho de 2026;
b) A intimação para a sessão de julgamento do presente writ, a fim de  viabilizar a sustentação oral de suas razões, sob pena de nulidade; 
c) Que após o devido processamento, este E. Tribunal conceda de forma  definitiva a ordem de Habeas Corpus, reconhecendo a preclusão do  direito da parte de produzir a referida prova e a quebra da cadeia de  custódia, com o consequente desentranhamento de todos os  documentos digitais colacionados pela acusação após o  oferecimento da denúncia; 
d) Subsidiariamente, apenas na remota hipótese de não ser desde logo  determinado o desentranhamento, requer-se a anulação dos atos instrutórios praticados sob influência do material impugnado, com a  reabertura da fase defensiva pertinente, assegurando-se à defesa  prazo para complementação da resposta à acusação, eventual  aditamento do rol de testemunhas e formulação dos requerimentos  que entender cabíveis, como medida mínima de recomposição do  contraditório e da ampla defesa.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto questionado (e-doc. 41):

“	AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS DIGITAIS PELA ACUSAÇÃO.  ART. 231 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, no qual se pretendia o desentranhamento ou a suspensão da eficácia de documentos digitais juntados pela acusação em momento posterior ao recebimento da denúncia, consistentes em capturas de tela, áudios e vídeos, alegadamente produzidos antes do oferecimento da peça acusatória.
2. A defesa sustenta interpretação restritiva do art. 231 do Código de Processo Penal, afirmando que a norma somente autorizaria a juntada de documentos novos, surgidos após a denúncia, e não a reintrodução de provas preexistentes e disponíveis desde a fase inaugural, além de afirmar que a quebra da cadeia de custódia é vício insanável e pressuposto de admissibilidade da prova, a ser aferido de plano.
3. O acórdão recorrido e a decisão monocrática impugnada reputaram válida a juntada posterior dos documentos digitais, porquanto assegurados o contraditório e a ampla defesa, e afastaram a alegação de quebra da cadeia de custódia em razão da ausência de demonstração concreta de prejuízo ou de adulteração das provas, remetendo a análise de integridade e autenticidade à instrução probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o  art. 231 do Código de Processo Penal autoriza a juntada, pela acusação, de documentos digitais em fase posterior ao recebimento da denúncia, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa, ainda que se trate de documentos preexistentes e já disponíveis; e (ii) saber se a alegação de quebra da cadeia de custódia, fundada na juntada de capturas de tela, áudios e vídeos, impõe o imediato desentranhamento ou a inadmissibilidade das provas, independentemente de demonstração concreta de adulteração ou prejuízo, bem como de exame conjunto com os demais elementos probatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O  art. 231 do Código de Processo Penal admite a juntada de documentos em qualquer fase do processo, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa, não se exigindo que os documentos sejam necessariamente novos, mas que seja oportunizada à parte contrária a adequada impugnação.
6. A juntada de documentos pela acusação em momento posterior ao recebimento da denúncia, com a preservação do direito de manifestação da defesa e sem demonstração de surpresa ou cerceamento, não caracteriza afronta aos princípios da boa-fé processual e da paridade de armas.
7. A invocação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração da prova ou de prejuízo à defesa, não sendo suficiente, por si só, a mera juntada de  prints de conversas ou de outros documentos digitais, os quais podem ser submetidos ao contraditório e ter sua integridade e autenticidade aferidas na fase instrutória.
8. A ausência, em momento inicial, de prova pericial que confirme a autenticidade das mensagens não implica automática invalidação da prova digital, que deve ser valorada em conjunto com os demais elementos probatórios colhidos nos autos.
9. A decisão monocrática manteve o entendimento do Tribunal de origem em harmonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a juntada de provas documentais em qualquer fase, desde que respeitado o contraditório, e afasta a nulidade de provas digitais sem a demonstração de concreta adulteração, não havendo, no agravo regimental, argumento novo apto a afastar tal orientação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental desprovido.”

No STJ, a Ministra Maria Marluce Caldas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:

“O agravo regimental é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. Contudo, no mérito, a insurgência não merece prosperar.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais se revelam irrefutáveis diante dos argumentos novamente apresentados pela agravante, que não trouxeram qualquer elemento novo capaz de alterar o entendimento já exarado.
Para melhor elucidação da controvérsia, transcrevo os fundamentos da decisão monocrática ora impugnada (fls. 324-327):
[…] Da leitura integral do acórdão, extrai-se que a juntada de documentos está amparada pelo artigo 231 do Código de Processo Penal, admitida desde que seja garantido o contraditório e a ampla defesa, como no caso dos autos, independentemente da pré-existência dos documentos. O acórdão também rejeitou o pedido de desentranhamento das peças por inexistência de comprovação da quebra da cadeia de custódia, sendo que a verificação de integridade e autenticidade poderá ser feita durante a instrução probatória. Conclui-se, portanto, que: (i) a juntada de documentos pela acusação em fase posterior ao recebimento da denúncia é válida, desde que garantida a ampla defesa; (ii) a alegação de quebra de cadeia de custódia exige demonstração concreta de prejuízo ou adulteração da prova.
Os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido estão em consonância com a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, que admite a juntada das provas a qualquer momento, desde que respeitado o contraditório. Nesse sentido:
[…]
Quanto à quebra da cadeia de custódia, a juntada de prints de conversa, por si só, não a caracteriza, podendo ser os prints e documentos assemelhadas submetidos ao contraditório.
[...]
Ademais, conforme a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, ainda que não haja a comprovação, por prova pericial, da autenticidade das mensagens, não há, automaticamente, a invalidação da prova, que deve ser analisada com os demais elementos probatórios constantes dos autos.[...]
Verifica-se que a decisão agravada negou provimento ao recurso, pois o Tribunal de origem fundamentou adequadamente a validade da juntada de documentos pela acusação em fase posterior ao recebimento da denúncia, pois garantida a ampla defesa e o contraditório, bem como a ausência de demonstração de prejuízo concreto ou adulteração da prova apresentada para sustentar a alegação de quebra de cadeia de custódia.
Constata-se, ainda, que o recurso foi decidido em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Por esses fundamentos, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.”

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado, mormente por estar de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o art. 231 do CPP, em regra, permite a juntada de documentos em qualquer fase do processo:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR CRIME DE CONCUSSÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DO NÃO OFERECIMENTO DE DEFESA PRÉVIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 1. A execução provisória de decisão penal condenatória proferida em segundo grau de jurisdição, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não-culpabilidade. Hipótese de paciente condenado a 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 316 do Código Penal. 2. “O princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux) 3. “O pedido de juntada de documentos é permitido (art. 231, do CPP), cabendo ao relator indeferir a providência, caso tenha caráter irrelevante, impertinente, protelatório ou tumultuário, nos termos do art. 400, § 1º, do CPP” (Inq 3.998-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 149890 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018, grifei).

De igual modo,  o art. 234.  do referido diploma legal estabelece:

“Se o juiz tiver notícia da existência de documento relativo a ponto relevante da acusação ou da defesa, providenciará, independentemente de requerimento de qualquer das partes, para sua juntada aos autos, se possível”.

No caso concreto, foi franqueado à defesa o acesso aos elementos de prova juntados, em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, de modo que não há falar em prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. PRINCIPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILICITUDE DA PROVA. NULIDADES. INEXISTÊNCIA. 1. Na linha do entendimento jurisprudencial firmado por esta Suprema Corte, ‘[n]ão cabe sustentação oral, em sede de agravo interno, considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal’ (HC 145.627-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 20.11.2017). 2. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 3. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental” (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 4. Não há vedação legal para que na fase instrutória as declarações prestadas pelo assistente de acusação sejam utilizadas com a finalidade de elucidação dos fatos controvertidos, especialmente em casos como o dos autos, nos quais a assistente de acusação é também genitora da vítima vulnerável. 5. As partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo, exigindo-se, contudo, que seja franqueado à parte contraposta manifestar-se sobre eles, o que ocorreu na espécie. Inteligência do art. 231 do Código de Processo Penal. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RHC 186694 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 12/2/2021, grifei)

De outro lado, observo que, para acolher a tese defensiva de nulidade das provas digitais pelo reconhecimento da quebra de cadeia de custódia –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido. (HC 213264 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 2/6/2022) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ART. 22 DA LEI N. 7.492/1986. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS E ILICITUDE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 171557 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 4/12/2023)
Por último, conforme acima delineado, ressalto que esta Suprema Corte exige a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidades processuais. A esse respeito, confiram-se:
 
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09)
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMU-NHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.
Publique-se. 
Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente